Tribunal: TJBA
Processo: 0500778-53.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500778-53.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAX OIL REFINO S/A Advogado(s): DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: RICINOR RICINOQUIMICA DO NORDESTE SA Advogado(s):JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM COBRANÇA”. “CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PARA FINS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS”. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ANÁLISE ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança. A sentença desconsiderou a competência do Juízo da recuperação judicial para analisar a essencialidade do bem locado à atividade empresarial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) se a sentença recorrida é nula por usurpar a competência do Juízo da recuperação judicial; (ii) a necessidade de manifestação prévia sobre a essencialidade do imóvel para a atividade empresarial da apelante. III. Razões de decidir 3. O contrato celebrado entre as partes não configura locação típica, mas “contrato de arrendamento de imóvel para fins industriais e comerciais” da área onde se situa a planta industrial da apelante, com cláusula de opção de compra, afastando a incidência da Lei do Inquilinato. 4. O legislador utilizou expressão genérica "arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades", não restringindo a exclusão apenas ao leasing. O arrendamento mercantil constitui gênero que abrange diversas espécies contratuais caracterizadas pela transferência temporária de uso mediante contraprestação, com possibilidade de aquisição definitiva. A expressão "em qualquer de suas modalidades" evidencia intenção legislativa ampla de excluir todo tipo de arrendamento mercantil da incidência da Lei do Inquilinato. 5. A competência para analisar a essencialidade do bem locado à recuperação judicial é exclusiva do Juízo recuperacional, conforme entendimento da Terceira Turma do STJ. 6. O imóvel objeto da controvérsia constitui o próprio estabelecimento empresarial onde se desenvolve integralmente a atividade industrial da recuperanda como refinaria de petróleo, configurando-se como bem absolutamente essencial à continuidade operacional e ao sucesso do plano de recuperação judicial. 7. A sentença foi proferida sem o pronunciamento prévio do juízo da recuperação judicial sobre a essencialidade do imóvel, que abriga a planta industrial da apelante, condição essencial à manutenção das operações e ao cumprimento do plano de recuperação. 8. A sentença afronta o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005), que prioriza a continuidade da atividade empresarial como vetor econômico e social. 9. Diante da relevância social e econômica da atividade desenvolvida no imóvel e da ausência de manifestação do juízo competente, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença. A efetivação do despejo significaria a paralisação completa da planta industrial, gerando impactos sociais e econômicos incalculáveis, frustrando o soerguimento da empresa e prejudicando a satisfação de todos os credores, em clara violação ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005. 10. Os demais pedidos formulados no recurso ficam prejudicados, devendo ser reapreciados após a manifestação do juízo da 2ª Vara Cível de Camaçari/BA sobre a essencialidade do bem. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com prévia manifestação do Juízo da 2ª Vara Cível de Camaçari/BA. Tese de julgamento: "1. É inaplicável a Lei 8.245/91 aos contratos de arrendamento mercantil, conforme disciplinado no art. 1º, parágrafo único, alínea "b", da referida lei; 2. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade de bem utilizado na atividade empresarial da recuperanda, sendo nula a sentença proferida sem a prévia manifestação daquele juízo; 3.Ação de despejo fundada em contrato de arrendamento de imóvel industrial deve observar a competência do juízo universal quanto à preservação da empresa e à continuidade da atividade produtiva." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 47; CPC, art. 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1784027 SP 2018/0321880-3, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500778-53.2015.8.05.0039, sendo apelante Dax Oil Refino S/A e, apelada, Ricinor Ricinoquimica do Nordeste S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de nulidade da sentença, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator